Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002623-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO, ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, estão amparados nas provas dos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da decisão. 2. As medidas assecuratórias de sequestro, arresto e indisponibilidade de bens, direitos e valores serão revogadas quando transitar em julgado a sentença que julgar extinta a punibilidade do réu ou absolvê-lo da imputação pelo crime que justificou as cautelares (art. 118, 141 e 131, inciso III, todos do Código de Processo Penal). 2. 1. Não há incompatibilidade entre o art. 131, inciso III, e o art. 386, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Penal. A finalidade precípua de tais medidas é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime. Havendo sentença absolutória ou declarativa da extinção da punibilidade do agente, ainda que recorrível, somente será determinada a cessação das medidas cautelares se demonstrado que os bens objeto da constrição não mais interessam ao processo. A contrário sensu, é de rigor aguardar-se o trânsito em julgado. Precedentes do STF e STJ. 3. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto nos artigos 109 do Código Penal, 315, §2o, 386, parágrafo único, inciso II , 396, e 584, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que foi declarada, em relação ao recorrente, a extinção da punibilidade com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual deveria ser levantada a indisponibilidade dos bens, direitos e valores de sua propriedade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 109 do Código Penal, 315, §2o, 386, parágrafo único, inciso II, 396, e 584, todos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CELENO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS QUE NÃO INTERESSEM AO PROCESSO OU INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO REIVINDICADO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 678 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NCPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ... 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado. .... 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1741784/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/10/2019) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023